Tribunal: CARF
Processo: 10882.721085/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721085/2012-81
ACÓRDÃO
2402-013.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELIO MARQUES MOREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430, de 1996, estabeleceu, em seu artigo 42, presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados
em sua conta de depósito.
LANÇAMENTO QUE CONTEMPLA A DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS NA
AÇÃO FISCAL E DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O fisco ao narrar os fatos verificados, a norma violada e a base legal do
crédito tributário exigido, fornece ao sujeito passivo todos os elementos
necessários ao exercício do seu direito de defesa, não havendo o que se
falar em prejuízo ao direito de impugnar ou falta de motivação do ato,
mormente quando os termos da impugnação permitem concluir que houve
a prefeita compreensão do lançamento pelo autuado
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de
perícia, ou mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, sendo descabida a alegação de nulidade do acórdão
recorrido

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10882.721085/2012-81
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do acórdão recorrido e do lançamento para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão 06-54.057 - 6a Turma da
DRJ/CTA, que por unanimidade rejeitou a impugnação apresentado pelo sujeito passivo.

Por bem descrever os fatos, aproveito parcialmente do relatório do acórdão
supracitado:

Do lançamento
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10882.721085/2012-81
3
1.
Refere-se o lançamento a auto de infração Auto de Infração de fls.
332 e seguintes, que exige do impugnante R$ 859.815,97 de Imposto de
Renda, R$ 644.861,97 de multa proporcional, mais juros de mora, apurados
em verificação de movimentação financeira em confronto com seus
rendimentos declarados.

2. No Termo de Verificação Fiscal de fls. 324 e seguintes os fatos que
ensejaram o lançamento tributário estão assim relatados:
Foram fornecidos pelas instituições financeiras os seguintes documentos bancários do
contribuinte: Extratos das contas correntes do Banco Bradesco, agência 3541, conta
corrente n° 0118645-9, Banco Real/Santander, agência 2195, conta corrente n°
10004299, e agência n° 0831, conta corrente n° 4.735797-7, cujo 2° titular é Leandro
S. Moreira, referentes ao período de 2007.
Foi detectada movimentação financeira incompatível com os rendimentos informados
na Declaração de Ajuste do Imposto de Renda da Pessoa Física do ano calendário de
2007.
Com base nos elementos apurados no decorrer da ação fiscal, constatamos que o
contribuinte movimentou recursos em sua conta corrente, mantidas junto aos Bancos
Bradesco e Real no total de R$ 4.366.087,26. Após a exclusão dos créditos referentes
a resgates de aplicações financeiras, e demais operações que não representaram
efetivo ingresso de novos recursos, foi elaborada planilha com os depósitos efetuados
nas contas correntes acima relacionadas e demonstradas mensalmente, relativos ao
ano calendário de 2007.
Conforme documentação encaminhada pela instituição financeira, uma das contas
correntes mantidas junto ao Banco Real, c/c n° 4.735797-7, agência 0831 era
conjunta, tendo como cotitular o Sr. Leandro S. Moreira, considerando que mesmo
intimado o contribuinte e cotitular, Leandro S. Moreira, da referida conta não
apresentou documentação comprobatória das origens dos valores, imputamos a cada
titular o valor dos créditos, mediante divisão entre o total dos créditos da conta citada
pela quantidade de titulares, ou seja, 50% a cada titular, do crédito da conta
especificada acima (art. 42 da Lei 9.430/96), conforme demonstrado na segunda
planilha:
[...]
Com a publicação da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, a partir do ano calendário de 1997,
os valores depositados em contas-correntes ou de investimentos, no Brasil e no
exterior, estão sujeitos a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações, dentro dos limites e condições estabelecidos no artigo 42 da supracitada
Lei.
Considerando-se que, embora regularmente intimado para tal, o contribuinte não
logrou comprovar a origem dos recursos depositados nas referidas contas correntes,
estamos constituindo o crédito tributário, com base nos valores creditados em conta
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10882.721085/2012-81
4
corrente, que são considerados como rendimentos omitidos no montante
demonstrado na planilha de fls. 04.
[...]

Da impugnação

Cientificado do lançamento por via postal (Aviso de Recebimento à fl. 341), o
contribuinte, por meio de seu advogado (procuração à fl. 364), ingressou com
a impugnação de fls. 345 e seguintes, alegando, em síntese, que:

a) somente poderia ser tributado pelo imposto de renda o rendimento que
resultasse em efetivo acréscimo patrimonial, o que, todavia, não foi
demonstrado pela Fiscalização com relação aos valores creditados em suas
contas correntes bancárias;
b) o fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza e a
tributação sobre movimentação bancária, sem que haja sinais exteriores de
riqueza, configuraria lançamento tributário sobre mera expectativa de
ocorrência de fato imponível, em detrimento aos princípios constitucionais
da tipicidade e da legalidade tributária;
c) os documentos apresentados à Fiscalização, bem como outros documentos
que requer possam ser juntados, além da realização de perícia contábil, que
formalmente também requer, comprovariam que os recursos depositados
em suas contas correntes bancárias são relativos a operações de compra e
venda de veículos, que, se fossem tributadas, deveriam sê-lo não como
"receita pura e simples", mas como ganho de capital, com a aplicação de
alíquota de quinze por cento para apuração do valor do imposto;
4.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no
453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB
no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013), e conforme definição
da Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, foi
distribuído o presente processo a esta DRJ de Curitiba/PR, para julgamento
da impugnação.

Do acórdão recorrido

A turma da DRJ, por unanimidade de votos, rejeitou a impugnação do recorrente:
O acórdão fora assim ementado:

Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10882.721085/2012-81
5
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. LANÇAMENTO COM
BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430, de 1996, estabeleceu, em seu artigo 42,
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da
conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito.

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS.

DOUTRINA.
EFEITOS.
As manifestações doutrinais, as decisões administrativas,
mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de
Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de
dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES SEM PROVA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem,
quando necessárias, são inócuas e ineficazes para a formação
da convicção do julgador.
PROVA PERICIAL. LIMITES. OBJETIVOS.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador,
devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre
o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à
confrontação de dois ou mais elementos de prova também já
incluídos nos autos, devendo o julgador refutar aquelas que
entender desnecessárias ou prescindíveis.

O contribuinte teve ciência do acórdão em 22/03/2016 e, em 20/04/2016 interpôs
seu recurso voluntário, nos seguintes termos:

Traz preliminar de nulidade do acórdão recorrido, dada a dispensa, pelo colegiado
de piso da realização de perícia, apresentando quesitos

Por esta razão requer o Recorrente, fundamentado no artigo 16 e seguintes do Decreto n o
70.235/72, a juntada de novos documentos, em especial a comprovação das operações de
compra e venda de veículos, bem como a realização de perícia contábil, a qual será
realizada, por parte do Recorrente, pelo Sr. Freiloir Redondo Garcia, contador, inscrito no
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10882.721085/2012-81
6
CRC/SP sob o n o 1 12.279, com endereço comercial à Rua Av. Presidente Altino, 455,
Jaguaré, São Paulo.
Como Anexo I ao presente recurso, apresenta o Recorrente os quesitos a serem
respondidos pelo Sr. Perito na elaboração do seu trabalho fiscal.

Traz ainda, preliminar de nulidade(no recurso tratada no mérito) do lançamento sob
a alegação de que a autuação não demonstrou claramente omissão de receita, alegando que os
créditos não foram analisados individualmente

No mérito alega que, por exercer atividade de compra e venda de veículos estaria
sujeito a forma distinta de tributação (ganho de capital nas operações realizadas):

Estamos diante de uma contradição danosa da Autoridade Administrativa. Enquanto o
Auditor Fiscal relata e reconhece através de provas, (fls. 328 dos autos) aqui diante da
presunção absoluta, "Juris et de jure" ou "jure et de iure", o órgão revisor desqualifica as
provas por ela própria produzida por mera presunção, aplicando, frise-se, a analogia in
malam partem.
Por esta razão, tem-se equivocado o trabalho fiscal, no que se refere à base legal de
tributação que, ao invés de sujeitar as entradas, na totalidade, ao regime de apuração
progressivo do imposto, deveria essas entradas, deduzindo-se o custo de aquisição da
mercadoria, valor de venda e, sobre a diferença positiva, se o caso, aplicar a alíquota do
Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, à alíquota de 15% (quinze por cento).
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto/1999), em seus artigos 117 e 142
dispõem que:

"Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a
pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos
de qualquer natureza (Lei ne 7.713, de 1988, arts. e 30 S 2 0 e Lei 8.981 , de
1995, art.21

(...)
Art. 142. O ganho de capital apurado conforme arts. 119 e 138, observado o
disposto no art. 139, está sujeito ao pagamento do imposto, à alíquota de
quinze por cento (Lei ne 8.134, de 1990, art. 18, inciso l, Lei ne 8.981 , de
1995, art. 21, e Lei ne
9.532, de 1997, art. 23, S 1 2).

Da leitura dos dispositivos legais supracitados, infere-se que a atividade de compra e
venda de bens, pela pessoa física, está sujeita à apuração do Imposto de Renda sob a
forma de ganho de capital, cujo recolhimento é considerado definitivo, e sujeito à
aplicação da alíquota de 15% (quinze por cento) sobre a diferença verificada entre o
custo de aquisição do bem e seu valor de venda.

Por essa razão, mesmo que não comprovado o valor de custo do bem, o melhor direito
a ser aplicado no caso sob exame é o de aplicação da alíquota de 15% e não a de
27,5%, como fez o Sr. Auditor Fiscal.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10882.721085/2012-81
7
Neste momento, mister fundamentarmos o acima ilustrado com o Princípio da Verdade
Material, o qual encontra-se devidamente conceituado no texto introdutório do Decreto
70235/72, sendo que este refere-se à busca dos verdadeiros acontecimentos que
norteiam os fatos ocorridos, e não pela aplicação cômoda da presunção.

Sem contrarrazões
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais requisitos para a
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da preliminar de nulidade do acórdão recorrido
O recorrente se insurge quanto à não aceitação pelo julgador de piso acerca da
desnecessidade de realização de perícia em relação aos créditos apurados:
O acórdão recorrido trata o tema nos seguintes termos:
PROVA PERICIAL
25.
O impugnante requer a realização de perícia, mas a matéria em julgamento não
demanda conhecimento técnico específico que não seja da competência da autoridade
julgadora, mesmo porque o Relatório Fiscal é bastante claro quanto à descrição dos fatos.
26.
Com efeito, como ensina Antônio da Silva Cabral, a perícia “supõe a pesquisa de
fatos por pessoas de reconhecido saber, habilidade e experiência, que permitam o
esclarecimento de certas dúvidas surgidas com o processo” 1. E acrescenta que “antes de
tudo, portanto, é necessário que o simples exame dos autos pelo julgador não seja
suficiente, exigindo-se o pronunciamento por parte de técnico especializado no assunto”.
27.
Ademais, a perícia deve limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o
conteúdo de provas já incluídas no processo ou à confrontação de dois ou mais elementos
de prova também já incluídos nos autos, cabendo ressaltar, ainda, que a prova pericial não
é substitutiva do ônus que possui o contribuinte de provar suas alegações.
28.
Assim, ante a conduta do impugnante, que do seu ônus não se desincumbiu, por
considerar prescindível a realização de perícia, rejeita-se o pedido, com base no art. 18, do
Decreto no 70.235, de 1972.

1 (Processo Administrativo Fiscal. Editora Saraiva, São Paulo, 1993, pág. 320).
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10882.721085/2012-81
8
Ora, revisitando a autuação, constata-se que no curso da fiscalização o recorrente
deixou de apresentar documentos e justificativas aos depósitos (sendo que as intimações
apontavam, de forma individualizada, cada depósito para o qual se questionava a origem e
motivação da operação). Em sede de impugnação, onde se estabelece o contraditório, também
não juntou qualquer conjunto probatório capaz de ensejar a realização de reavaliação sobre os
lançamentos.
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida
por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado,
fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os
pedidos de perícia, ou mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Demais disto, ainda que tenhamos quesitos, não são aptos a apontar a necessidade
do exame técnico, haja vista que apurar a infração do caso em tela independe de perícia, sendo
necessário apenas averiguar a prova e a instrução probatória documental dos autos.
Impacta aqui ressaltar que, também em sede de recurso não foram trazidos
quaisquer elementos de prova capazes de, em nome da verdade material, demandar análise de
eventual divergência.
Assim, não vislumbro cerceamento de defesa na decisão recorrida, corretamente
fundamentada no seu voto condutor.

Quanto a preliminar onde aponta nulidade por não identificação individualizada dos
lançamentos, tratando agora da operação(quantificação) e não da questão de mérito (da apuração
de crédito por omissão de rendimentos)onde observo que o acórdão recorrido enfrenta o tema:

9. Vê-se que a norma elege como fato gerador da
obrigação tributária do imposto de renda da pessoa física a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos e não,
como parece crer o impugnante, a eventual consequência dessa
aquisição, que seria o acréscimo patrimonial.
10. Ademais, o dispositivo legal que embasou o
lançamento sobre que se controverte, o artigo 42, caput, da Lei n.o 9.430,
de 1996, estabelece a presunção de ocorrência de aquisição de
disponibilidade de renda ou proventos, nos seguintes termos:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10882.721085/2012-81
9
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
11. Em outros termos, a norma estabelece que da mera
constatação de existência de valores creditados em contas correntes
bancárias cuja origem não seja demonstrada pelo sujeito passivo decorre
a presunção legal de omissão de rendimentos, sem qualquer
consideração acerca de um eventual acréscimo patrimonial que decorra
dessa presumida aquisição de rendimentos.
12. Desse modo, a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários está condicionada apenas
à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram na conta
corrente do contribuinte.
13. Via de regra, compete à autoridade fiscal demonstrar a
efetiva ocorrência de um fato gerador para constituir o crédito tributário,
mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência desse fato
gerador, a autoridade deve demonstrar a ocorrência do fato indiciário,
não o gerador. No caso, o fato indiciário é a existência de créditos
efetivados nas contas correntes bancárias do impugnante sem a
respectiva demonstração da origem dos respectivos recursos, o que
ficou regularmente demonstrado. Grifei)

Quanto a alegação acerca da necessidade de individualização (sendo que o
lançamento acumula os valores), importa destacar que o contribuinte fora intimado em 5
oportunidades, sendo que os ingressos em suas contas estão listados individualmente naqueles
documentos, sem que fosse apresentadas provas que determinassem a ora alegada origem dos
créditos. E, cabe destacar, em sede de impugnação, momento para a juntada destes elementos
probatórios, não o fez.
Destarte, sem razão o recorrente.
Resta pois a discussão acerca da divergência alegada pelo contribuinte, acerca da
tributação de suas operações de compra e venda de veículos como ganho de capital .
A este item, não vejo qualquer ressalva ao voto condutor do acórdão recorrido,
que, nos termos do art.114 do RICARF, adoto como razão de decidir.
18.
O impugnante sustenta que no lançamento tributário sob análise deveria ter sido
utilizada a alíquota de quinze por cento, que incide sobre operações de ganho de capital,
conforme referido no artigo 142 do Decreto n° 3.000, de 2009 (Regulamento do Imposto
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10882.721085/2012-81
10
de Renda), pois os valores creditados em suas contas correntes bancárias seriam
decorrentes de fatos geradores daquela natureza.
19.
Todavia, em sua manifestação, o próprio impugnante afirma (fl. 346) que:
[...] dedica-se, dentre outras, à atividade de compra e venda de automóveis, de forma
autônoma, sendo a maioria deles, adquiridos em razão de sinistros ocorridos, de tal
forma que o Recorrente compra, concerta os carros e os vende (sic)
20.
Apenas o fato de a atividade de compra e venda de automóveis, conforme suas
próprias palavras, ser uma das atividades a que o impugnante se dedica, "dentre outras",
já basta para afastar sua pretensão de ver tributados seus rendimentos à alíquota
atinente a operações de que resulte ganho de capital.
21.
Ainda que a Fiscalização incidentalmente tenha mencionado que o impugnante
compra e venda veículos, no procedimento fiscal ela não aponta qualquer operação
dessa espécie como fato gerador tributário, mas a existência de créditos nas suas contas
correntes bancárias sem a devida comprovação de origem, fato que faz materializar-se a
hipótese de incidência prevista no artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, qual seja, a
presunção de ocorrência de aquisição de disponibilidade de renda ou proventos.
22.
Para que o impugnante lograsse qualquer alteração nas conclusões da Fiscalização,
ou, agora, na análise do crédito tributário constituído, deveria ter apresentado a
documentação comprobatória de suas alegações, o que não fez, nem lá nem aqui.
23.
Sabe-se que o momento oportuno para a apresentação da documentação
comprobatória das alegações no processo administrativo fiscal é por ocasião da
impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações,
conforme dispõe o art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972, litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamenta, será apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência. (grifos nossos)
24.
Evidencia-se, assim, que não se sustenta a pretensão do impugnante também neste
passo, motivo pelo qual não deve ser acatada.

Estando corretamente fundamentado o lançamento e, sobremaneira, sem a
apresentação de elementos comprobatórios das alegações trazidas, descabido o pleito da
recorrente.
Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário interposto, afastando a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido e demais preliminares suscitadas, para, no mérito,
negar-lhe provimento
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10882.721085/2012-81
11

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 509
DF CARF MF
Original